Tribunal: STF
Processo: Rcl 39626
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elis Regina Ribeiro contra a decisão proferida pela 3ª Turma (6ª Câmara) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010198-85.2019.5.15.0035, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “2.2. DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
    No dia 28/8/2019, quando já havia interposto seu recurso ordinário - e quando já admitido e processado em 1º Grau (fl.728 do PDF) -, o reclamante ensaiou suscitar conflito de competência perante a Vara do Trabalho de São José do Rio Pardo, em petição datada de 19/7/2019. À altura, o feito já não estava mais sob a jurisdição do Juízo "a quo", mas sob a competência funcional deste E. Regional. Já por isto, passo a apreciar a petição.
      Nos termos do artigo 66 do NCPC, subsidiariamente aplicáveis ao processo do trabalho (ut art. 769 da CLT),há conflito de competência quando: 
    I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
    II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; 
    III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 
    Na espécie, o juiz de Direito da Vara Única do Foro de São Sebastião da Grama declarou-se incompetente para a apreciação do presente litígio (fls.234-236 do PDF); e o juiz da Vara do Trabalho de São José do Rio Pardo entendeu-se tacitamente competente, à vista do art. 114, I, da Constituição (v. fl.237). Com efeito, trata-se de empregado público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, que reclama direito tipicamente trabalhista (a saber, o adicional de insalubridade, com fulcro no art. 7º, XXIII, da CRFB, e no art. 192 da CLT). Trata-se, portanto, de ação oriunda da relação de trabalho, em que litigam trabalhador e Município, na exata hipótese do art. 114, I, da Constituição. Estão ambas as autoridades judiciárias, portanto, plenas de razão: a competência material é da Justiça do Trabalho. Mas o que de relevante deve ser pontuado, neste caso, é que nenhum dos juízes acima referidos, nem tampouco este Relator, entende(m) ser competente, para o processo e julgamento desta ação, a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Pardo, a Vara Única do foro de São Sebastião da Grama ou qualquer outra da Justiça estadual paulista. Daí porque, na perspectiva do art. 66 do NCPC, não há qualquer conflito de competência a ser dirimido. 
    É certo que a parte pode discordar de todas as autoridades judiciárias envolvidas e, por conta própria, suscitar o conflito (como pretendeu fazer o reclamante, com base no teor julgado da ADI 3395/DF - que, insista-se, não tem aplicação à espécie destes autos). Mas, neste caso, deveria suscitá-lo diretamente no tribunal competente para dirimi-lo (i.e., no Superior Tribunal de Justiça, ut art. 105, I, "d", da CRFB), por petição, nos termos do art. 953, II, do NCPC (após o que todos os juízes envolvidos seriam ouvidos, consoante art. 955 do NCPC); não perante o Juízo de 1º Grau, como foi feito, e tampouco perante o Tribunal Regional do Trabalho. Da mesma forma, os artigos 162 e ss. do RI-TRT-15 nada têm com o tipo de conflito de competência que a parte pretende suscitar neste caso. 
    Por conseguinte, e à vista desses elementos, indefiro a petição de ID 23dfe09, nada havendo a se proceder, a respeito, neste Regional. ”
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, reclamação trabalhista em face do Município de São Sebastião da Grama 02.03.2017, visando ter declarado seu direito ao recebimento de adicional de insalubridade e seus reflexos, decorrentes do desempenho da função de agente comunitária de saúde junto ao aludido Município. 
    Relata que “a justiça estadual se deu por incompetente, determinando que o presente processo fosse encaminhado para a Justiça especializada Trabalhista”. Em vista disso, a reclamante informou ao juízo laboral sobre a liminar proferida por esta Corte nos autos da ADI 3.395, postulando que o mesmo declarasse sua incompetência para julgamento do feito. Contudo, o pedido restou indeferido.
    Suscitado conflito de competência em sede de recurso ordinário, o mesmo não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, decisão contra a qual insurge-se através da presente.
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao não entender pela competência da Justiça Comum para o julgamento da lide.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral.
    Pugna pela manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos no processo de origem.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos reclamantes, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, os reclamantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base na condição de hipossuficiência econômica que ostentam.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública temporária do Município de São Sebastião da Grama/SP.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, rel. min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade relativo ao cargo de agente comunitário de saúde não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395- MC. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 16.386-AgR, rel. min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 16/5/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 11.089-AgR, redatora p/ o acórdão ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 07/8/2012)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 31.253, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 5/12/2018; Rcl 26.852, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 4/12/2018; Rcl 29.441, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2018; Rcl 28.707, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2018; e Rcl 27.885, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2018.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0010198-85.2019.5.15.0035, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    DETERMINO que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte retifique a autuação desta reclamação para que Elis Regina Ribeiro passe a figurar como reclamante nestes autos. 
    Após, solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se o beneficiário do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente